Tribunal: TJSP
Processo: 0003980-60.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Apelação. Lesão corporal. Arts. 129, § 9o, do CP. Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa. Réu defendido, em um primeiro momento, por defensor dativo, o qual ressalvou, na defesa preliminar, a impossibilidade de apresentação de rol de testemunhas naquele momento, informando que posteriormente ofereceria. Precedente do C. STJ. Cerceamento de defesa configurado. Preliminar

Ementa:

Apelação. Lesão corporal. Arts. 129, § 9o, do CP. Preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa. Réu defendido, em um primeiro momento, por defensor dativo, o qual ressalvou, na defesa preliminar, a impossibilidade de apresentação de rol de testemunhas naquele momento, informando que posteriormente ofereceria. Precedente do C. STJ. Cerceamento de defesa configurado. Preliminar acolhida.